Tribunal: CARF
Processo: 15983.720214/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720214/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
BEM BAIXADA SANTISTA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1100/1108 (PDF – 453/461), interposto
contra decisão da DRJ em Campinas/SP de fls. 1089/1093 (PDF - 442/446), a qual julgou
procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720214/2012-07
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720214/2012-07

serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme descrito
no AI no 51.020.097-4, de fl. 652/664 (PDF - 05/17), lavrado em 16/04/2012, referente ao
período de 2009, com ciência da RECORRENTE em 17/04/2012, conforme ciência no próprio
auto de infração (fl. 652 – PDF 05).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 292.797,18, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 665/672 (PDF - 18/25), durante a
fiscalização constatou-se que a RECORRENTE elaborou as GFIPs, sem a informação de que
tomava serviços de COOPERATIVA DE TRABALHO.
Verificou-se, assim, que a RECORRENTE contratou serviços das cooperativas de
trabalho, contudo não efetuou a retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre estas
notas fiscais, em desconformidade com o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
As bases de cálculo relativas aos fatos geradores apurados foram lançadas com
códigos de levantamentos específicos, a seguir:
Remunerações papas a Cooperativas de trabalho conforme Notas Fiscais.
Levantamento CT - (BASE DE CÁLCULO =15% DO Valor da Nota Fiscal do Serviços).
"Refere-se às notas fiscais de cooperativa LANÇADAS NA contabilidade conforme livro
Diário n° 04.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1060/1068 (PDF -
413/421), em 16/05/2012. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que possui como objeto social a
prestação de serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de
atendimento a urgências.
No decorrer do exercício de suas atividades, várias de suas áreas de atuação foram
terceirizadas, através de contratação de cooperativas, como principalmente o corpo
clínico.
Conforme verificado no Procedimento Fiscal em referência, a cooperativa de trabalho
faturava os serviços prestados diretamente à Impugnante, emitindo as competentes notas
fiscais.
A Impugnante, por sua vez, não informava nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social GFIP's, que tomava serviços de
cooperativa de trabalho, não efetuando, por conseguinte, o recolhimento da contribuição
previdenciária correspondente à parte empresa.
.Isto porque, de acordo com o artigo 195, da Constituição Federal, tratando-se de
pagamento feito de pessoa jurídica (empresa de remoção de pacientes) a outra pessoa
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720214/2012-07

jurídica (cooperativa), não há a incidência de qualquer contribuição destinada a
financiar a seguridade social, não sendo aplicável aos fatos acima descritos, por
conseguinte, o disposto no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991,acrescentado
pela Lei n° 9.876/1999, o que restará demonstrado a seguir.
Deste ponto em diante a Impugnante passa a discursar sobre a inconstitucionalidade da
legislação que fundamenta o lançamento, transcrevendo leis e jurisprudência sobre a
matéria em debate, concluindo e pedindo o que segue:
é formalmente inconstitucional, uma vez que, pelo fato de a nova contribuição para
financiamento da seguridade social incidente sobre pagamento realizado a pessoa
jurídica(cooperativa) não estar prevista no texto constitucional, sua instituição somente
poderia ter sido levado a efeito por intermédio de lei complementar;
é ainda, materialmente inconstitucional, na medida em que instituiu contribuição
incidente sobre pagamento efetuado à cooperativa, que é pessoa jurídica distinta dos
seus membros;
conferiu tratamento desigual às cooperativas, contrariando a escala de valores previstas
na Constituição da República.
Diante de todo o exposto, requer-se seja a presente Impugnação julgada procedente,
para o fim de ser cancelado o Auto de Infração ora impugnado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1089/1093 – PDF 442/446):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A entidade é obrigada a recolher contribuições previdenciárias relativamente a serviços
que prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que
não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/05/2013,
conforme AR de fl. 1098 (PDF – 451), apresentou o recurso voluntário de fls. 1100/1108 (PDF –
453/461), em 12/06/2013.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720214/2012-07

Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720214/2012-07

complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Assim, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema no 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 02/04/2013, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
09/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1119
DF CARF MF
Original